Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-93.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O prévio recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, de modo que, caso a parte não esteja acobertada pelos benefícios da gratuidade de justiça, deve recolher, desde a propositura da ação, as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição dos autos, nos termos do art. 290 do CPC.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo por ausência do recolhimento das custas e despesas de ingresso não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
3. No caso, o juízo a quo determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, para que o autor comprovasse a alegada hipossuficiência ou realizasse o pagamento das custas, bem assim prestasse alguns esclarecimentos e juntasse documentos pertinentes à causa. Contudo, o prazo transcorreu sem que o autor cumprisse a ordem de emenda, razão pela qual o juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, condenando-o ao pagamento das despesas processuais.
4. Diante desse quadro e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em condenação ao pagamento das custas, porquanto não houve movimentação da máquina judiciária para dar seguimento ao pleito do autor.
5. Apelação conhecida e provida.